Tribunal: STF
Processo: AI 685878
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-05
Data de publicação: 2009-05-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERCEAMENTO DE
   DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA. OFENSA REFLEXA.
   INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS. DEGRAVAÇÃO
   INTEGRAL. DESNECESSIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - Este Tribunal
   tem decidido no sentido de que o indeferimento de diligência
   probatória, tida por desnecessária pelo juízo a quo, não viola os
   princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes.
II
   - No julgamento do HC 91.207-MC/RJ, Rel. para o acórdão Min.
   Cármen Lúcia, esta Corte assentou ser desnecessária a juntada do
   conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas, sendo
   bastante que se tenham degravados os excertos necessários ao
   embasamento da denúncia oferecida.
III - Impossibilidade de
   reexame do conjunto fático probatório. Súmula 279 do STF.
IV -
   Agravo regimental improvido.